Tribunal: CARF
Processo: 10880.937281/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DE AUDITOR FISCAL. ATO PRIVATIVO DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA.
O despacho decisório em pedido de compensação não é competência privativa do Delegado da Receita Federal. O Auditor Fiscal, nos termos do art. 6o, I, b, da Lei no 10.593/2002, na redação da Lei no 11.457/2007, tem competência para proferir decisões em processos de restituição ou de compensação tributária.
MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
A recorrente não contestou todas as matérias apreciadas pela instância de piso. Dispõe o Decreto n°70.235/72, no art. 42, que serão definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSOS VINCULADOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
Após a transmissão de DCOMP, a contribuinte teve créditos parcialmente glosados em razão de conclusões e resultados constantes de auto de infração previamente instaurado, julgado por decisão administrativa definitiva, que deve ser igualmente aplicada ao presente processo ante a similaridade de elementos de fato e de direito.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937281/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.359 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
FIRST S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
COMPETÊNCIA
DE
AUDITOR FISCAL. ATO PRIVATIVO DO DELEGADO DA RECEITA
FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA.
O despacho decisório em pedido de compensação não é competência privativa
do Delegado da Receita Federal. O Auditor Fiscal, nos termos do art. 6o, I, “b”,
da Lei no 10.593/2002, na redação da Lei no 11.457/2007, tem competência
para proferir decisões em processos de restituição ou de compensação
tributária.
MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
A recorrente não contestou todas as matérias apreciadas pela instância de piso.
Dispõe o Decreto n°70.235/72, no art. 42, que serão definitivas as decisões de
primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AUTO DE INFRAÇÃO.
PROCESSOS
VINCULADOS.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA.
Após a transmissão de DCOMP, a contribuinte teve créditos parcialmente
glosados em razão de conclusões e resultados constantes de auto de infração
previamente instaurado, julgado por decisão administrativa definitiva, que deve
ser igualmente aplicada ao presente processo ante a similaridade de elementos
de fato e de direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937281/2013-76
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937281/2013-76

Carolina Machado Freire Martins - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de créditos de PIS de incidência
não-cumulativa, vinculados à receita obtida no mercado interno, apurados no 3° trimestre-
calendário de 2009, no valor de R$ 137.613,28, verificando-se a homologação parcial das
compensações declaradas no PER/DCOMP.
A análise do direito creditório foi realizada com base nas conclusões e resultados
do PAF n° 11624.720020/2013-11, auto de infração lavrado para constituição de créditos
tributários referentes a contribuição para o PIS e COFINS.
Aquela fiscalização foi amparada no MPF n.° 08.1.90.00-2012-00820-5, que
analisou obrigações tributárias relativas ao IRPJ, PIS e COFINS e resultou em 19 processos
administrativos distintos para o lançamento de diferenças de tributos, referente aos anos-
calendário de 2008, 2009 e 2010, apurando-se o seguinte:
i) receitas não contabilizadas relativas a subvenções para custeio de operação por
estímulo de legislação estadual (créditos de ICMS e outra);
ii) glosas de créditos de PIS e COFINS por inidoneidade dos fornecedores;
iii) glosas de créditos sem comprovação adequada das despesas;
iv) glosas de créditos por valores pagos por mercadorias e serviços que não
representariam insumos.
Conforme resumido no relatório elaborado pela DRJ, abaixo destacam-se as
razões apresentadas pelo contribuinte na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/36):
- as provas apresentadas teriam sido desconsideradas e o Processo Administrativo Fiscal
no 11624.720020/2013-11 ainda se encontraria em fase de julgamento, o que
caracterizaria uma violação material das regras do contraditório e da ampla defesa.
- a prova emprestada como documento e meio de prova, só seria válida quando
reconhecida sua existência por decisão administrativa transitada em julgado;
- os créditos de PIS referentes aos anos calendários de 2008 e 2009 já teriam sido objeto
de glosa em decorrência de procedimentos de fiscalização anteriores, com o respectivo
lançamento das diferenças de tributos resultantes da desconsideração das compensações
realizadas pela empresa, de modo que o indeferimento da homologação dos créditos
levantados no PER em análise representaria bis in idem;
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937281/2013-76

- comenta sobre a sistemática da não cumulatividade das contribuições PIS e Cofins e
questiona o conceito de insumo adotado pela RFB. Sustenta que o CARF vem se
manifestando favoravelmente ao aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre
todas as despesas necessárias à realização da atividade da pessoa jurídica, ainda que não
se trate de insumos consumidos durante o processo produtivo;
- afirma ser plenamente possível o aproveitamento das notas fiscais emitidas pelas
empresas AM Madeiras e Osato Alimentos, para fins de creditamento, desde que
comprovada a efetividade das operações comerciais por elas materializadas, sendo
possível o aproveitamento das notas fiscais consideradas inidôneas pelo Fisco para fins
de creditamento, desde que o contribuinte demonstre, por meio dos registros contábeis,
que a operação comercial efetivamente se realizou;
- informa que foram fornecidas as Memórias de Cálculo relativas aos anos de 2008 e
2009, tal documento respaldaria os valores constantes nas DACONs. Dessa forma, a
fundamentação utilizada de que não houve a discriminação do que era mercado externo
ou interno seria totalmente improcedente;
- ressalta que teria apresentado documentação relacionada à exportação das respectivas
mercadorias, de modo a comprovar a circulação dos produtos;
- acrescenta que a obrigação legal de perquirir, por ocasião da contratação, se os
fornecedores estão cumprindo as obrigações tributárias, sejam as de caráter acessório,
sejam de natureza principal, seria do Fisco e não da Impugnante, que se trataria de
adquirente de boa-fé;
- configurando forma indireta que o Fisco lançou mão para fazer com que a impugnante
arque com o ônus tributário relativo aos tributos devidos e não pagos por seus
fornecedores, imputando-lhe uma obrigação que não encontraria qualquer amparo legal.
(...)
- teriam sido demonstradas a regularidade das operações com determinados
fornecedores, com a juntada de documentos comprobatórios de operações comerciais
com os fornecedores listados que embasaram os créditos utilizados no PER, inclusive
Notas Fiscais por amostragem, que merecem ser analisadas em conjunto com os demais
documentos já apresentados à fiscalização.
A manifestação foi julgada improcedente pela DRJ por meio do acórdão assim
ementado (e-fls. 427/450):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Restando comprovado nos autos que as operações realizadas com empresas em
situação irregular visavam unicamente obter vantagem ilícita, tendo sido simuladas
com o objetivo único de reduzir o pagamento de tributos devidos, correta a glosa.
CRÉDITO SOBRE DISPÊNDIOS PREVISTOS NO ART. 3o, II, DA LEI 10.833/2003.
CONCEITO DE INSUMOS. RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA E DEPENDÊNCIA COM
O PROCESSO DE PRODUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BENS OU PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
No regime de apuração não cumulativa das contribuições ao PIS e à COFINS, o
desconto de créditos das aquisições de bens e direitos utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens destinados a venda (art. 3°, II, das Leis n°s 10.637/02
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937281/2013-76

e 10.833/03), está condicionado a relação de pertinência e dependência do insumo ao
processo produtivo ou de fabricação do bem ou prestação de serviços pelo contribuinte,
analisada em cada caso em concreto, não sendo aplicável o conceito restrito das IN’s
247/02 e 404/04, que equiparou o insumo aos produtos intermediários no âmbito do IPI
e nem o conceito mais elástico de despesa necessária previsto para o IRPJ.
Por importante, noticia-se que o julgamento do referido do PAF n°
11624.720020/2013-11 transitou em definitivo na esfera administrativa em 12/06/2018, sendo
prolatado o Acórdão no 9303-006.878 pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário onde repisa os argumentos
da Manifestação de Inconformidade. Ademais, acrescenta, preliminarmente, a alegação de
incompetência da autoridade fazendária, a acarretar a nulidade integral do procedimento fiscal
(e-fls. 461/480).
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 07/04/2021, interpôs
em 06/05/2021 o recurso voluntário que, portanto, é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Havendo arguição preliminar, passo a analisá-la.
Da alegação de incompetência da Autoridade Fazendária
No que concerne à alegação de incompetência, embora não tenha sido abordada
na Manifestação de Inconformidade, por ser uma questão de ordem pública, não está sujeita à
preclusão e pode ser trazida aos autos em qualquer fase do processo.
Segundo sustentado pela Recorrente, a PER/DCOMP em análise foi decidida
apenas por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, contudo, de acordo com a Instrução
Normativa n. 1.300/2012, vigente à época, somente o titular da Delegacia Regional da Receita
Federal do Brasil seria competente para decidir sobre compensação de tributos, verbis:
Art. 75. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a compensação é o titular
da DRF, da Derat, da Demac/RJ ou da Deinf que, à data do despacho decisório, tenha
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
(...)
§ 5o O AFRFB que, em procedimento de fiscalização, verificar que o sujeito passivo
promoveu compensação indevida de débitos relativos aos tributos administrados pela
RFB deverá imediatamente representar à autoridade da RFB competente para proceder à
análise da compensação.
No entanto, razão não lhe assiste.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937281/2013-76

É de se observar o que estabelece o art. 6° da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de
2002, também vigente à época, que dispõe sobre a competência dos ocupantes do cargo de
Auditor – Fiscal da Receita Federal (grifei):
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo;
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos
e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades,
fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts.
1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma
legal;
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação
tributária;
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Trata-se, portanto, de competência prevista em lei e não em norma infra-legal.
Sobre o assunto, há muito se manifestou o i. Conselheiro César Piantavigna,
Relator do Acórdão no 203-09.583, de 13/05/2004:
Não se concebe, dessarte, que a não observância de qualquer norma interna da
Administração Pública que tenha criado o tão censurado mandado de procedimento
fiscal, e os desdobramentos deste, tenha o poder de caracterizar infringência de
competência que foi definida em diploma com status de Lei, ou seja, o Decreto-Lei
invocado anteriormente definidor do munus do agente denominado de auditor do
tesouro nacional, hoje designado auditor da receita federal.
Admitir o contrário seria consentir que norma infra-legal tem o poder de desfigurar, ou
no mínimo restringir, competência legalmente (rectius: decorrente de LEI) outorgada a
servidor público, o que é impensável, sobretudo diante da principiologia estabelecida no
artigo 84, IV, da Constituição Federal, disposição esta que deixa evidente que nenhuma
norma inferior às leis pode transgredir, ampliar ou amiudar o que nelas está
disciplinado:
"Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República: IV — sancionar,
promulgar e fazer publicar as leis bem como expedir decretos e regulamentos para sua
fiel execução."
No mesmo sentido, encontram-se outros precedentes mais recentes deste
Conselho:
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937281/2013-76

Acórdão no 3802-003.027 - 2a Turma Especial
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. INDEFERIMENTO.
No processo administrativo fiscal, vigora o princípio da persuasão racional ou do livre
convencimento motivado, o que garante ao julgador, nos arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235/1972, a liberdade para formar a sua convicção, deferindo as diligências que
entender necessárias ou indeferi-las, quando prescindíveis ou impraticáveis. Preliminar
de nulidade afastada.
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DE AUDITOR
FISCAL. ATO PRIVATIVO DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA.
O despacho decisório em pedido de compensação não é competência privativa do
Delegado da Receita Federal. O Auditor Fiscal, nos termos do art. 6o, I, “b”, da Lei
no 10.593/2002, na redação da Lei no 11.457/2007, tem competência para proferir
decisões em processos de restituição ou de compensação tributária.
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
APRESENTAÇÃO DA PROVA DO CRÉDITO APÓS A DECISÃO DA DRJ.
HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 16, § 4o, “C”, DO DECRETO No 70.235/1972.
POSSIBILIDADE.
A prova do crédito tributário indébito, quando destinada a contrapor razões
posteriormente trazidas aos autos, pode ser apresentada após a decisão da DRJ, por
força do princípio da verdade material e do disposto no art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no
70.235/1972. Se a prova é insuficiente, inviável a homologação da compensação.
Acórdão no 1401-004.784 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
VÍCIO FORMAL. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO.
Decisão administrativa que declarou a nulidade do lançamento por vício formal, que se
tornou definitiva, ante a ausência de recurso, não pode ser alterada em julgamento
posterior para fins de definição do termo inicial de contagem do prazo decadencial.
COMPETÊNCIA.
Elaborar decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal, bem como em
processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de
reconhecimento de benefícios fiscais, é atividade privativa do cargo de Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil (Redação dada pela Lei n°11.457, de 2007).
SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa jurídica que
comercializar objeto de contrabando e descaminho. A exclusão do Simples foi efetuada
após a aplicação da pena de perdimento de mercadoria.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937281/2013-76

Assim, na qualidade de Auditor Fiscal da Receita Federal, o subscritor do
Despacho Decisório era perfeitamente competente para tanto, de modo que não há que se falar
em incompetência.
Por esses motivos, afasto a preliminar de nulidade.
Mérito - Matérias não recorridas
Verifica-se do acórdão recorrido:
Créditos registrados no DACON
Transcrevo agora o trecho do voto condutor que abordou a questão relativa à
informação dos créditos no DACON, onde o contribuinte teria incorrido em algumas
inconsistências (grifei):
Bis in idem
Neste ponto, deve-se destacar que a própria fiscalização bem esclareceu ao longo da
Informação Fiscal que o Auto de Infração lavrado nos autos do PAF n.°
11624.720020/2013-11 identificou infrações relativas à insuficiência de recolhimento
de PIS/PASEP e COFINS; e à omissão de receita sujeita à COFINS, enquanto que a
presente análise se destina apenas a averiguar se os créditos apontados pelo contribuinte
efetivamente existem. Bem como foi apontado que nas planilhas demonstrativas que
integraram o PAF n.° 11624.720020/2013-11, restou perfeitamente segregada a parcela
correspondente à glosa de ressarcimento, da parcela lançada de ofício, portanto
improcedente a alegação de bis in idem.
Em que pese a apreciação expressa por parte da DRJ de matérias apresentadas na
Manifestação de Inconformidade, a Recorrente não se insurgiu sobre tais pontos que lhe foram
desfavoráveis em sede de recurso, restando caracterizada sua concordância, a atrair a aplicação
do disposto no art. 42 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 42. São definitivas as decisões:
(...) Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Dos reflexos do PAF no 11624.720020/2013-11
É de se rememorar que o presente litígio se concentra no indeferimento parcial de
pedido de ressarcimento de crédito de PIS, conforme razões apresentadas na Manifestação de
Inconformidade e no Recurso Voluntário constantes destes autos, não alcançando todas as
matérias objeto do Auto de Infração – PAF no 11624.720020/2013-11.
Nos presentes autos, a Recorrente faz uma defesa genérica no tocante ao princípio
da não-cumulatividade e possível enquadramento como insumos dos serviços tomados no
exercício de sua atividade econômica de atuação em comércio atacadista, inclusive no mercado
externo, sem qualquer especificação no tocante ao rol específico de créditos glosados no período
em discussão, como também não demonstra objetivamente como os serviços seriam essenciais e
relevantes sua atividade econômica.
Ademais, a Recorrente repisa argumentos anteriores, no tocante à (i) utilização de
provas indiciárias para justificar a glosa de seus créditos; (ii) efetividade das operações
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937281/2013-76

comerciais e (iii) o fato dela ser adquirente de boa-fé, portanto o que, independentemente das
empresas fornecedoras estarem em situação irregular, seria suficiente para afastar a glosa.
Verifica-se ainda que no PAF no 11624.720020/2013-11 todas as questões foram
apreciadas no Acórdão no 3302-003.199, de 17/05/2016, que julgou o Recurso Voluntário. O
julgamento se deu por maioria de votos, restando vencido o conselheiro relator, somente na
questão relativa ao conceito de insumos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. SUBVENÇÃO PARA
CUSTEIO.
Os valores do crédito presumido do ICMS, por se caracterizar como receita de
subvenção para custeio, integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins não cumulativa.
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Restando comprovado nos autos que as operações realizadas com empresas em situação
irregular visavam unicamente obter vantagem ilícita, tendo sido simuladas com o
objetivo único de reduzir o pagamento de tributos devidos, correta a glosa.
CRÉDITO SOBRE DISPÊNDIOS PREVISTOS NO ART. 3o, II, DA LEI 10.833/2003.
CONCEITO DE INSUMOS. RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA E DEPENDÊNCIA
COM O PROCESSO DE PRODUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BENS OU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No regime de apuração não cumulativa das contribuições ao PIS e à COFINS, o
desconto de créditos das aquisições de bens e direitos utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens destinados a venda (art. 3°, II, das Leis n°s 10.637/02 e
10.833/03), está condicionado a relação de pertinência e dependência do insumo ao
processo produtivo ou de fabricação do bem ou prestação de serviços pelo contribuinte,
analisada em cada caso em concreto, não sendo aplicável o conceito restrito das IN’s
247/02 e 404/04, que equiparou o insumo aos produtos intermediários no âmbito do IPI
e nem o conceito mais elástico de despesa necessária previsto para o IRPJ.
FRETE INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO.
A partir de 01/05/2004, por meio da Lei no 10.865/04, foi instituída a exigência de
contribuição para o PIS e Cofins na importação de bens e serviços. Em contra partida
foi autorizado o desconto de créditos relativos às importações sujeitas ao pagamento da
contribuição, nas hipóteses previstas em seu art. 15, dentre as quais não se verifica
despesa com pagamento de frete internacional.
O seguimento do Recurso Especial limitou-se a matéria que não é objeto de
apreciação no presente feito, relativa à inclusão na base de cálculo das contribuições de valores
oriundos de créditos presumidos de ICMS:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO
PRESUMIDO DO ICMS.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937281/2013-76

Os créditos decorrentes do princípio da não-cumulatividade do ICMS, apurados de
forma presuntiva, não se constituem em receitas da pessoa jurídica e não integram a
base de cálculo da Cofins não cumulativa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
PIS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
CRÉDITO
PRESUMIDO DO ICMS.
Os créditos decorrentes do princípio da não-cumulatividade do ICMS, apurados de
forma presuntiva, não se constituem em receitas da pessoa jurídica e não integram a
base de cálculo da contribuição para o PIS não cumulativa.
Naquele julgamento, restou reconhecido ter sido fartamente demonstrado nos
autos a realização de operações com empresas em situação irregular, que visavam unicamente
obter vantagem ilícita, com simulação para reduzir o pagamento de tributos, com destaque a
excertos da decisão de piso que manteve o lançamento e evidenciou as práticas distintas entre a
Recorrente e empresas idôneas em comparação às operações comerciais realizadas com
empresas irregulares, cujos excertos são reiterados a seguir:
A autoridade fiscal entendeu que as notas fiscais glosadas não possuem idoneidade para
comprovar as operações nelas descritas, tendo em vista que as empresas se encontrariam
em situação irregular e que as operações referidas nestes documentos ocorreram de
forma diversa. O Fisco não se limitou à verdade formal explicitada pelas notas fiscais e
demais documentos apresentados pelo sujeito passivo, determinando os efeitos
tributários conforme os atos realmente ocorreram.(...)
A contribuinte contesta a utilização de provas indiciárias para caracterizar a glosa de
seus créditos, todavia este procedimento encontra-se de acordo com as normas
referentes ao processo administrativo tributário.
Esclarece-se que na busca pela verdade material – princípio esse informador do
processo administrativo fiscal – a comprovação de uma dada situação fática pode ser
feita por prova única, direta, concludente por si só, ou por um conjunto de
elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de
estabelecer a certeza daquela matéria de fato. Não há, em sede de processo
administrativo, uma pré estabelecida hierarquização dos meios de prova, sendo
perfeitamente regular a formação da convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem. É a consagração da chamada prova indiciária, de largo uso no Direito.
Observa-se que o indício, isoladamente considerado, possui pouca eficácia probatória,
ganhando relevo apenas quando, em conjunto com outros indícios, produz a convicção
ao julgador de que apenas um resultado fático seria verossímil.
Trata-se o indício de prova indireta, que comprova a ocorrência de fatos secundários, e
por meio destes fatos secundários demonstra-se a existência de um fato principal. Esta
operação racional se denomina presunção simples ou hominis.
No caso em tela, por meio de um fato conhecido, qual seja o elenco de indícios reunidos
em relação às empresas fornecedoras, para ser alcançado o fato desconhecido, a emissão
de notas fiscais inidôneas pelas empresas fornecedoras.
(...) Dentro deste campo, verifica-se que os documentos trazidos ao processo
demonstram que a contribuinte realizou transações comerciais com várias
empresas idôneas, porém, no que tange às operações comerciais mais relevantes e
de maior vulto, estas foram efetuadas junto a empresas em situação irregular.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937281/2013-76

Constata-se ainda que as práticas com que a contribuinte realiza operações
comerciais com empresas idôneas difere-se em relação aos negócios praticados com
empresas irregulares.
Conforme demonstram os documentos anexados aos autos, como notas fiscais,
comprovantes de pagamento e de transporte das mercadorias, nas operações com
empresas idôneas as notas fiscais eram emitidas com CFOP 6501, correspondente
à venda de mercadoria com fim específico de exportação, que são dotados de
imunidade e, consequentemente, não geram créditos de PIS e Cofins. Os
pagamentos, por sua vez, eram efetuados por meio de transferências bancárias ou
cheques nominativos.
De forma distinta, no que tange às operações comerciais com as empresas
irregulares, verificasse que, mesmo em se tratando de venda de mercadorias para
exportação, as notas fiscais eram emitidas com o CFOP 6101, correspondente a venda
de produção do estabelecimento para o mercado interno.
Estas notas fiscais, emitidas com CFOP 6101 e correspondente a negócios com
empresas irregulares, são os documentos que embasam o pedido repetitório da
interessada.
Observa-se que a emissão de notas fiscais referentes a vendas para mercado interno, em
se tratando de mercadorias que serão exportadas, não se apresenta como a forma mais
racional de negócios, pois, ao emitir a nota fiscal com o CFOP 6101, o estabelecimento
vendedor assume um débito de PIS e Cofins que não seria devido, beneficiando, em
contrapartida, o adquirente, que pode se apropriar de créditos.
Esta operação apenas se explica pelo fato de que as empresas que emitiram estas notas
fiscais encontravam-se em situação irregular e não recolhem os tributos devidos.
Dentre as empresas que transacionavam desta forma com a contribuinte, encontram-se
pessoas jurídicas que foram declaradas inaptas, outras que se declararam inativas, ou
ainda empresas que apresentavam DIPJ sem receita bruta declarada.
Quanto ao recolhimento de tributos, ou as empresas não efetuavam nenhum pagamento,
ou efetuavam recolhimentos insignificantes. Ou seja, tendo em vista a emissão de notas
fiscais de venda de mercadorias, estas empresas encontravam-se totalmente irregulares
em relação a suas obrigações fiscais.
Constata-se ainda que os sócios destas empresas, em regra geral, não possuíam
patrimônio compatível com o de proprietários de empresas que realizam transações do
porte que vemos neste processo, o que leva ao entendimento de que estes não eram os
verdadeiros proprietários destas empresas.
Observa-se ainda que a contribuinte, intimada a comprovar os pagamentos, excluindo
algumas poucas exceções, ou não os apresentou, ou os apresentou como tendo sido
comprovação do efetivo destino dos pagamentos. Tal situação, diante do quadro fático
apresentado, leva ao entendimento de que estas operações não ocorreram, ou ocorreram
de modo diverso daquele estabelecido nos documentos fiscais.
As matérias, portanto, foram exaustivamente debatidas na esfera administrativa.
No tocante à correlação entre os processos, destaca-se excerto constante do Despacho Decisório
(e-fls. 40/47):
Uma vez que a presente operação de análise da regularidade dos créditos declarados nos
PER anteriormente citados baseia-se nas conclusões e resultados do processo
administrativo n.° 11624.720020/2013-11 (MPF n.° 08.1.90.00-2012-00820-5),
cientificado à First S/A em 23/04/2013, foi feita intimação (Termo de Intimação Fiscal
First n° 001/2013) solicitando ao contribuinte a formular defesa e a se manifestar sobre
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.359 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937281/2013-76

o referido procedimento fiscal, incluindo os termos lavrados, provas coletadas,
despachos decisórios e decisões administrativas proferidas, uma vez que tais elementos
serão utilizados na análise fiscal dos P E R/DCO M P.
Tal precaução destina-se apenas a evitar o cerceamento do direito de ampla defesa,
ainda que o contribuinte tenha impugnado o PAF n.° 11624.720020/2013-11. Todos os
processos de análise dos PER relacionados na Tabela 01 (página 02) deverão ser
julgados juntamente àquele processo administrativo, desta forma, o resultado do
julgamento daquele PAF certamente refletirá nestes.
(...)
Em relação ao julgamento administrativo, conforme esclarecido anteriormente, qualquer
resultado terá impacto nestes processos de análise de PER, motivo pelo qual se
encaminha estes processos para serem julgados em conjunto com o PAF n.°
11624.720020/2013-11.
O próprio contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade solicitou a
suspensão da análise da PER/DCOMP até o trânsito em julgado:
a) o acolhimento da preliminar levantada, declarando nulo o despacho decisório, por
violação ao art. 5°. LV da CRFB/1988 c/c art. 2°, VIII e X da Lei n°. 9.784/1999,
determinando a suspensão da análise da PER/DCOMP até o trânsito em julgado
administrativo do PAF n°. 11624.720020/2013-11;
Nesse contexto, o procedimento previsto pela legislação, para evitar julgamentos
conflitantes é que os processos, tramitem, sempre que possível, vinculados e que o julgamento
do processo conexo aguarde o julgamento de mesma instância do processo principal.
Assim, existindo decisão administrativa transitada em julgado que procedeu à
análise dos mesmos elementos de fato e de direito, igual solução merece a controvérsia objeto do
presente feito, com a manutenção das respectivas glosas.
Conclusão
Ante todo o exposto, não cabe nova discussão sobre a matéria, de modo que voto
por conhecer do recurso, rejeitando as preliminares suscitadas e negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital